Tribunal: TJMT
Processo: 0004758-47.2016.8.11.0012
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004758-47.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA SILVESTRE DE JESUS SOUZA - CPF: 926.859.861-20 (APELADO), NEMIAS BATISTA PEREIRA - CPF: 217.986.211-34 (ADVOGADO), H. V. D. J. S. - CPF: 076.409.221-94 (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2306-00 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PAULO RICARDO RODRIGUES - CPF: 217.016.668-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – ÓBITO DO ESPOSO E PAI DOS SEGURADOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DOCUMENTAL INDIRETA – SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – VENDA EFETUADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INAFASTÁVEL – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

A empresa administradora do consórcio é parte legítima para responder pela quitação do contrato quando atua como intermediária e estipulante do contrato de seguro, no caso de morte do segurado.

A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte ou invalidez permanente, este quitaria o saldo devedor do contrato.

Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do
de cujus
, assumindo a seguradora os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.

É assente na Corte Superior o entendimento de que a correção monetária, em contrato de seguro, incide a partir da data em que foi celebrado o contrato entre as partes até o dia do efetivo pagamento do seguro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelações cíveis interpostas em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da Ação de Cobrança no 475847.2016.811.0012, Cód. 85525, de n° 1000436-56.2019.8.11.0013, movida por MARIA SILVESTRE DE JESUS SOUZA e HESTER VITORIA DE JESUS SOUZA, em face da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S. A., julgou parcialmente procedente a demanda, condenando os demandados, ora recorrentes, a efetuarem o pagamento das prestações do financiamento/empréstimo protegido pelo contrato de seguro prestamista discutido nestes autos, a contar do óbito do segurado (13/02/2016), devendo ser observando o limite do capital segurado e, havendo saldo remanescente, restituí-lo aos autores com correção monetária, pelo INPC, desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC (Id. 10978963).

Em suas razões, de Id. 10978965, o recorrente alega que teve a sua defesa cerceada pela não oportunização em realizar a perícia documental indireta nos autos. Defende, em seguida, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em benefício do pequeno produtor rural. Sustenta a má-fé do segurado quando da contratação da apólice, posto que teria omitido doença pré-existente, sendo, portanto, legítima a sua negativa de pagamento. Aduz que inexistem danos morais passíveis de indenização, uma vez que não praticou ato ilícito algum.

Requer, ao final, o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para ser reaberta a fase de instrução. Sucessivamente, pede pela improcedência dos pedidos autorais ou, caso assim não entenda, protesta pelo modificação do termo inicial da correção monetária para que passe a fluir a partir da data do ajuizamento da ação.

Por sua vez, o segundo apelante, no Id. 10978971, aduz que a sua responsabilidade é tão somente de corretor e repasse de valores, caso fossem devidos, não sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais. Sucessivamente, pugna pelo reconhecimento de sua responsabilidade de forma subsidiária.

Em contrarrazões, de Id 10978977, os apelados refutam,
in totum
, as alegações das apelantes, pugnando pela manutenção da decisão atacada.

Instado a se manifestar, o d. representante ministerial, Dr. Leonir Colombo, manifestou pelo desprovimento dos recursos, conforme parecer de Id. 25989459.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares.

A primeira recorrente sustenta que teve seu direito de defesa cerceado, na medida em que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada uma causa que não suporta este tipo de julgamento, uma vez que reputa ser necessária uma maior dilação probatória e realização de perícia documental indireta.

Melhor razão falta à apelante nesta alegação.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados são suficientes para o correto julgamento do feito.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, inclusive a pericial documental indireta, como requer a recorrente, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença, em especial porque a prova documental pretendida pela apelante se destinaria à demonstração da existência de doença preexistente à contratação, prova esta já apresentada por ela na contestação.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.
”

(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo). (grifo nosso)

A par do exposto, segue jurisprudência pertinente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA
– REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONTAS DEVIDAMENTE PRESTADAS – PEDIDO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS CORRETAMENTE ARBITRADOS – RECURSO DESPROVIDO.” (Ap 67515/2010, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/01/2013, Publicado no DJE 24/01/2013) (grifo nosso)

“PRESTAÇÃO DE CONTAS - (2a FASE)
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA
– APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 330, INC. I, DO CPC – ÔNUS DE PRESTAR AS CONTAS, NO CASO, DEVOLVIDO AO AUTOR, NA FORMA DO ART. 915, PÁR. 3o, SEGUNDA PARTE, DO CPC – MANIFESTA DESÍDIA DO RECORRENTE – SENTENÇA MANTIDA NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO. APELO IMPROVIDO.” (TJSP - 3a Câmara de Direito Privado – APC no 9088091-06.2006.8.26.0000 - Rel. Des. ADILSON DE ANDRADE j. 05.07.2011) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADA
– REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo
. A ação de prestação de contas não se presta para fins de revisão contratual. Deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios quando arbitrado em consonância com os critérios estabelecidos pelo art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil.” (TJMS – Segunda Turma Cível - APC no. 2008.024480-2 - Rel. Des. Tânia G. F. Borges - j. 09.08.11) (grifo nosso)

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar alegada de cerceamento de defesa.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO PRELIMINAR - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O segundo apelante, BANCO DO BRASIL S. A., suscitou em preliminar sobre a ilegitimidade passiva, alegando que apenas figurou na mencionada relação processual como estipulante-mandatária na contratação do seguro, o qual se deu diretamente com a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, razão pela qual, pugna pela sua exclusão do feito, por ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação.

Embora salutar as alegações da instituição financeira, entendo que a razão não lhe assiste.

Isso porque, o segundo apelante figura na qualidade de estipulante do seguro, logo, assumiu a condição de beneficiário, conforme expressamente previsto nos contratos, os quais visam justamente garantir-lhe o recebimento dos valores devidos pelo segurado, sendo a sua responsabilidade de forma solidária.

A propósito, segue jurisprudência

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - ÓBITO DO ESPOSO E PAI DOS SEGURADOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - REJEITADAS – MÉRITO – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – HONORÁRIOS MANTIDOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS. Tratando-se de contrato de seguro de vida, possuem os sucessores do segurado legitimidade para pleitear judicialmente o estrito cumprimento da avença securitária. Havendo a morte do consorciado, a empresa administradora do consórcio é parte legítima para responder pela quitação do contrato quando atua como intermediária e estipulante do contrato de seguro Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos. É assente na Corte Superior o entendimento de que a correção monetária, em contrato de seguro , incide a partir da data em que foi celebrado o contrato entre as partes até o dia do efetivo pagamento do seguro . A verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.” (TJMT. RAC 0002365-13.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019).

Diante disso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

Quanto ao mérito, adianto que ambos os recursos não comportam provimento.

Consta nos autos que os apelados manejaram ação pretendendo o recebimento de seguro de vida firmado pelo “
de cujus
” Edson Alves de Souza, conjuge e genitor destes, no importe de R$100.000,00(cem mil reais).

Assim, falecido o
de cujus
, os apelados acionaram o seguro para recebimento via extrajudicial e receberam resposta negativa dos apelantes, sob o fundamento de que o falecido possuía doença preexistente que não foi declarada no momento da contratação da apólice, fato que motivou a distribuição da presente demanda.

Pois bem.

Inicialmente, registro que é indiferente o fato de a relação contratual entre as partes nesta lide ser regida ou não pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente porque, no caso em apreço, isto seria importante apenas para a verificação do ônus da prova, conforme se extrai do § 1o, do art. 373 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

Prosseguindo, entendo que não se afigura legítima a negativa de cobertura securitária, sob o argumento de que o segurado tinha ciência do acometimento das enfermidades que o levaram a óbito, quais seja, Hipertensão Arterial Sistêmica.

Em suas razões, a seguradora apelante aduz que efetivamente restou demonstrado por via da documentação acostada aos autos do processo que o segurado era portador das debilidades mencionadas quando da contratação do seguro prestamista e delas tinha perfeito conhecimento.

Ocorre que, extrai-se dos autos que o
de cujus
faleceu, além das doenças mencionadas, em decorrência também de infarto agudo do miocárdio, que, segundo a doutrina especializada, acontece de forma repentina, imprevista, não permitindo que a vítima possa prevê-lo, como quer fazer crer as recorrentes.

Com apoio técnico e especializado, reforço o conceito mencionado:

“Acidente, do latim accidens de accidere, ocorrer, consiste, como o nome infere, na ocorrência de fato não previsto. Em medicina legal, pode ser compreendido como o momento traumático, ou mórbido, imprevisto, que se dá com pessoa sã ou doente; o fato que sucede a alguém, de forma não esperada, e sem a possibilidade de ser evitado; o fato ou sintoma intercorrente, ou complicador, não previsto na evolução regular de uma doença.” (In Dicionário de Doenças Profissionais - Conceitos, anotações e Jurisprudência. Sebastião Luiz Amorim e Irineu Antônio Pedrotti, 1a ed., Editora Juarez de Oliveira, São Paulo: 2000, pág.1)

No ponto, cabe a transcrição do bem lançado parecer do representante ministerial,
in verbis
:

“No caso, os sintomas relacionados ao aumento da pressão arterial, não implicam, por si só, no reconhecimento de que o segurado tenha omitido maliciosamente tais fatos no momento da celebração do seguro, porquanto evidenciado nos autos que ele levava uma vida normal e que a doença, ainda que fosse de seu conhecimento, não lhe impunha tratamento severo, tampouco acarretava o afastamento de suas atividades regulares, a não ser tratamento ambulatorial medicamentoso para o controle da hipertensão arterial.

Para corroborar esse raciocínio, impende consignar que, consoante laudo médico apresentado pela própria seguradora/apelante, o beneficiário realizava acompanhamento médico para o controle da hipertensão arterial desde 2010, vindo a óbito somente em 2016.

Assim, ainda que, à época, o segurado sofresse de hipertensão arterial, não era possível sugerir que aquele quadro o levaria a um infarto associado à hipertensão arterial, como de fato ocorreu.

Até porque a hipertensão arterial é moléstia que acomete grande parte da população mundial, e que, com o tratamento adequado, permitem longa sobrevida aos doentes.

Desse modo, embora o segurado já sofresse de hipertensão arterial, seu quadro não ostentava gravidade, que justificasse a iminência da morte.

O mero diagnóstico de que o segurado era portador de hipertensão arterial não prova sua má-fé, até porque a doença não apresentava gravidade severa e era controlada com medicamentos, como ressaltado anteriormente.”
(Id. 25989459).

Ora, não pode a seguradora se valer de informações parciais e tendenciosas no intuito de angariar clientes e, após, eximir-se da responsabilidade sob alegação de que a parte reclamante tinha pleno conhecimento das coberturas contratadas.

Acrescento, ainda, que o negócio jurídico entabulado entre os contraentes possuí características dos contratos de adesão, sendo certo que na legislação em vigência, pode o Juiz, a despeito do princípio do
pacta sunt servanda
, intervir nesses negócios, declarando a nulidade de suas cláusulas ou mesmo de seu inteiro teor, quando constatado qualquer potencial ofensivo à parte contrário, como é o caso da cláusula que estipula a exclusão de responsabilidade da seguradora no caso de doenças preexistentes.

Isto porque, as cláusulas dessa natureza, ou seja, que impliquem limitação de direito de quem quer que seja, deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, sendo nulas, portanto, as que não cumprirem tal requisito, conforme cediço.

Nesse passo, observo que a parte apelante não logrou êxito em demonstrar ter oportunizado ao falecido prévia ciência da abrangência das cláusulas contratuais, em especial as que regulam restrições impeditivas e extintivas de seu direito, ônus do qual era de sua incumbência.

Outrossim, dispõe o artigo 766,
caput
, do Código Civil:

"Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido."

Todavia, não foi o que ocorreu no caso dos autos. Primeiro porque para a exclusão da cobertura securitária, nos termos do artigo 766, supracitado, é necessária a comprovação de má-fé do segurado, o que não restou infirmado.

Segundo, porque não tendo a seguradora adotado as devidas cautelas na verificação do estado de saúde do segurado no momento da celebração do contrato, e por via transversa, aceitado a adesão, bem como os pagamentos dos prêmios, mostra-se absolutamente injustificável, nessas circunstâncias, que o segurado deixe de perceber a indenização, pelo simples fato de que a seguradora somente foi buscar por informações médicas acerca do seu estado de saúde por ocasião do falecimento.

Portanto, não há que se falar em má-fé deste ao omitir ou não informar a existência de doença preexistente, que frise-se sequer restou demonstrado nos autos efetivamente ser a causa exclusiva do óbito.

Dessa forma, não restou demonstrada a má-fé do segurado, por ocasião da subscrição do contrato de seguro, e considerando ser contrato de adesão, onde incumbia a seguradora o dever de submetê-lo a exames médicos e/ou outros métodos a fim de atestar seu quadro de saúde, não há como afastar a indenização devida pela seguradora, após a contratação e o recebimento mensal dos prêmios.

A par do exposto é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram inúmeros julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES. OMISSÃO DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA
. REEXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. I - Consoante entendimento desta Corte,
a seguradora que não exigiu exames médicos previamente à contratação não pode eximir-se do pagamento da indenização, sob a alegação de que houve omissão de informações pelo segurado.
II - É inviável em sede de recurso especial o reexame do acervo fático-probatório dos autos. Agravo improvido.” (AgRg no Ag 1.062.383/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 15/10/2008) (grifo nosso)

“Contrato de seguro de vida em grupo. Precedentes da Corte. 1.
Já assentou a Corte que aceitando a seguradora a "proposta de adesão, mesmo quando o segurado não fornece informações sobre o seu estado de saúde, assume os riscos do negócio. Não pode, por essa razão, ocorrendo o sinistro, recusar-se a indenizar
”. 2. Recurso especial não conhecido.” (STJ, RESP 272.830/SE, 3a T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 15-3-2001, DJ 07-5-2001, p. 140) (grifo nosso)

“SEGURO DE VIDA.
DOENÇA PREEXISTENTE
. EXAMES PRÉVIOS. AUSÊNCIA. INOPONIBILIDADE.
Conforme entendimento pacificado desta Corte, a seguradora, ao receber o pagamento do prêmio e concretizar o seguro, sem exigir exames prévios, responde pelo risco assumido, não podendo esquivar-se do pagamento da indenização, sob a alegação de doença preexistente, salvo se comprove a deliberada má-fé do segurado.
Recurso provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp no 777974/MG - Rel. Min. Castro Filho - D.J.U. de 12-3-07 p. 228) (grifo nosso)

Da mesma forma tem entendido este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO -
SEGURADORA QUE SE NEGA A PAGAR O SEGURO SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE
- FALTA DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR À DEVIDA INFORMAÇÃO ACERCA DO TEOR DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE DESTAQUE EM CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE DIREITO - FALTA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE DA SEGURADA E A DOENÇA DA QUAL SOFRIA - AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO - RISCO POR CONTA DA SEGURADORA - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Se a seguradora aceita a proposta de adesão sem exigir do segurado, informações ou mesmo um exame prévio para avaliação de seu estado de saúde, assume os riscos do negócio. Não pode por essa razão recusar-se a indenizar, sob alegação de doença preexistente
.” (TJMT – RAC 16.048/2005 – Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas – j. em 03.08.2005) (grifo nosso)

Ademais a primeira apelante alega que houve equívoco quanto ao termo inicial da correção monetária, uma vez que o magistrado fixou a atualização a partir da contratação, sendo que o início da contagem deve coincidir com o ajuizamento da ação.

Todavia, a razão não lhe assiste, uma vez que é assente na Corte Superior o entendimento de que a correção monetária, em contrato de seguro, incide a partir da data em que foi celebrado o contrato entre as partes até o dia do efetivo pagamento do seguro.

A propósito segue jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO - OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE REVELAM A CIÊNCIA DE DOENÇAS PREEXISTENTES – MÁ-FÉ AFASTADA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – CANCELAMENTO DE CONTRATO DE SEGURO POR FALTA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO PRÊMIO – IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA – QUESTÃO SUMULADA PELO STJ – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – REFORMA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO PARA QUE O CONSECTÁRIO INCIDA DESDE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFICIÁRIA DO SEGURO – PEDIDO QUE DEVERÁ SER FORMULADO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO. 1- O STJ sedimentou entendimento de que a Seguradora pode eximir-se do pagamento da indenização sob o argumento de moléstia preexistente, quando houver prévio exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado. Na hipótese, a documentação acostada ao processo não é capaz de comprovar que o de cujus, intencionalmente, forneceu informações inverídicas e incompletas à Seguradora, o que afasta a alegada má-fé quando contratou o seguro, já que a boa-fé é presumida. 2- Nos termos do Verbete 616 da Súmula do STJ: A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro. (Súmula 616, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 28/05/2018). 3- É assente na Corte Superior o entendimento de que a correção monetária, em contrato de seguro, incide a partir da data em que foi celebrado o contrato entre as partes até o dia do efetivo pagamento do seguro”. (APELAÇÃO CÍVEL N. 0003933-17.2012.8.11.0086. DESA. RELATORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. j. 04.06.2019).

Com tais considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020